Tribunal: TCU
Processo: 031.396/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que rejeitou as razões de justificativa e aplicou multa aos responsáveis no âmbito dos autos de Relatório de Auditoria que analisou o processo de transferência de recursos e patrocínios feitos pela Eletrobrás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia pedido de reexame interposto por José Antônio Muniz Lopes, José da Costa Carvalho Neto, Liliane Façanha Britto, Luiz José Bacha Rizzo e Vera Maria Van Erven Formiga em face dos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 2912/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal rejeitou as razões de justificativa apresentadas e aplicou multa aos recorrentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente pedido de reexame e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 2912/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.